Tribunal: TJDFT
Processo: 0736348-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736348-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: WAGNER XAVIER LEMOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão proferida na ação de busca e apreensão (0710036-67.2023.8.07.0007) ajuizada em desfavor de WAGNER XAVIER LEMOS. A decisão agravada indeferiu o pedido formulado pelo agravante para pesquisa dos endereços do réu, nos bancos de pesquisa à disposição do juízo, uma vez que, nas ações de busca e apreensão, é ônus do autor o fornecimento do local para cumprimento da liminar (ID 168103888): “As buscas pelo veículo foram frustradas. Intimada para se manifestar, a parte autora requereu a pesquisa de endereços do réu, nos bancos de pesquisa à disposição do juízo. Indefiro o pedido de pesquisas de endereço, uma vez que, nas ações de busca e apreensão, é ônus do autor o fornecimento do local para cumprimento da liminar. Deve o banco autor indicar novo endereço no qual se possa localizar o veículo, mediante prévio recolhimento das custas para realização da diligência. Intime-se o autor a apresentar novo endereço para localização do veículo, no prazo de 5 (cinco) dias. Ao apresentar novo endereço, o requerente deverá juntar guia com as quantias indicadas pela Contadoria e o correlato comprovante de pagamento. Destaco que o procedimento também permite ao requerente optar pela conversão do pedido de busca e apreensão em ação de execução para a entrega de coisa, na forma prevista no art. 4o do Dec. Lei 911/69 c/c o art. 621 e seguintes do CPC ou em ação de execução por quantia certa, na forma disposta no art. 784, XII, do CPC. Não sendo requerida a conversão ou caso a parte autora não indique endereço e/ou não comprove o recolhimento total das custas, no prazo de 5 dias, tornem conclusos para extinção, por ausência de pressupostos de desenvolvimento do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Isso porque sequer será possível a citação do réu e a inatividade que a impede não pode ser tida como pura ou instrumental, típica da extinção por abandono. De fato, o nosso sistema jurídico diferenciou a inatividade da parte que deixa de sanar vício processual da inatividade pura (que não se destina a sanar nulidade) e instrumental, em que a falta de implementação de determinada atividade em si (e não de uma nulidade), que quebra um ritmo estabelecido pelo legislador, a tornar inapto o processo para desaguar numa sentença de mérito num tempo considerado ideal para sua concentração (BOZZO, Guilherme Tambarussi. Inatividade das partes no processo civil brasileiro. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 161). De fato, não se trata apenas de inatividade que quebra a marcha processual e demanda aplicação do procedimento relativo à extinção por abandono, mas de inércia que acarreta a falta de pressuposto processual, de maneira que o prosseguimento do feito, sem ato da parte que possa provê-lo, configuraria vício passível de nulidade. Nesse sentido, Tambarussi BOZZO, no mesmo estudo especializado, diferencia as espécies de inatividade nos seguintes termos: Vê-se que os casos de inatividade no saneamento de vícios aumentaram com a nova sistemática e de maneira alguma poderemos confundi-las com o caso de inatividade do autor como abandono (art. 485, inc. III, do CPC/2015), pois não estamos aqui diante de uma atividade pura ou instrumental, mas sim, em sanar determinado vício processual (Ibidem., p. 152). Intime-se.” No agravo, o agravante pede a atribuição de efeito suspensivo para que o processo na origem seja suspenso ou ao menos não seja sentenciado até o julgamento final do agravo. No mérito, pede que a reforma da decisão agravada para o fim de deferir a realização das pesquisas de endereços através dos sistemas informatizados de fácil acesso ao magistrado, possibilitando o prosseguimento da ação e efetividade da prestação jurisdicional, para solução da lide com a apreensão do veículo, nos termos dos art. 319, § 1o e art. 256, inc. I e § 3o, do Código de Processo Civil. Afirma que, após diversas diligências extrajudiciais infrutíferas para tentativa de localização do veículo objeto da ação, bem como da parte financiada agravada, ambos não foram localizados para cumprimento do mandado de busca e apreensão/reintegração de posse nos endereços que foram informados no contrato. Diante do acima informado, ante ausência de localização do bem objeto do processo e da parte financiada agravada, foi requerida o auxílio do judiciário, nos termos dos art. 319, § 1o e art. 256, inc. I e § 3o, do Código de Processo Civil, para que esse, através de sistemas internos disponíveis apenas para o Poder Judiciário, disponibilize pesquisa de endereços realizadas via INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD para tentativa de novas diligências em eventuais novos nos endereços constantes desse cadastros extremamente atualizados. É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento dispõe: “Art. 1.015.Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Vê-se que diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação meio do presente procedimento recursal. Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “[...]2. A toda evidência, a decisão recorrida não versa sobre tutela provisória. 2.1. A liminar de busca e apreensão do veículo foi objeto de pronunciamento anterior, ao passo que a decisão impugnada apenas determinou a intimação da requerida para que esclareça o paradeiro do veículo, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça. 2.2. Afasta-se, assim, a incidência do inciso I do art. 1.015 do CPC. 3. A condenação às penas por ato atentatório à dignidade da justiça não é matéria que se enquadra em quaisquer das hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, nem apresenta urgência que justifique a mitigação do referido rol legal com base no Tema 998/STJ. [...]” (07285298420218070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, PJe: 12/1/2022). “[...] Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus. Fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). [...]” (4a Turma Cível, 07097311720178070000, rel. Des. Luís Gustavo B. De Oliveira, DJe 27/04/2018). “[...] Inadmissível conhecer de matérias suscitadas no agravo quando não constam do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. [...]”. (6a Turma Cível, 07105582820178070000, rela. Desa. Vera Andrighi, DJe 16/04/2018). Diversamente do que o agravante alega, a questão ora impugnada não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 1.015 do CPC. A decisão recorrida não é de tutela provisória, pois tão somente indeferiu o pedido de pesquisas de endereço, sob o fundamento de que, nas ações de busca e apreensão, é ônus do autor o fornecimento do local para cumprimento da liminar, bem como determinou a intimação do autor para apresentar novo endereço para localização do veículo, no prazo de 5 (cinco) dias. Logo, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Ademais, não se aplica a tese fixada pelo STJ nos REsps Repetitivos n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). Com base nos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, eis que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 31 de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator